Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-14.2024.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de 13 horas na viagem que a parte autora autor contratou com a demandada de Foz do Iguaçu até Guarulhos - Cancelamento de voo decorrente de necessidade de manutenção da aeronave - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao requerente - Falha na prestação do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo - Atraso de 13 horas na viagem que a parte autora autor contratou com a demandada de Foz do Iguaçu até Guarulhos - Cancelamento de voo decorrente de necessidade de manutenção da aeronave - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados ao requerente - Falha na prestação do serviço configurada - Ausência de prestação de assistência material para diminuir os desconfortos dos autores pelo atraso - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida e majorada de R$ 2.500,00 para o valor de R$ 8.000,00 para cada um dos dois autores, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte - Recurso parcialmente provido a fim de majorar a condenação da demandada no pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 para cada um dos dois autores, com juros a partir da citação e correção monetária contada da publicação deste acórdão, com majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, observada a atuação na fase recursal.